Tribunal: TJMT
Processo: 1003261-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de Declaração no 1003261-09.2019.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.
Embargado: Wanderson da Silva.
Data do Julgamento: 15/09/2020.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.
2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado, sem alterar o resultado do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003261-09.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WANDERSON DA SILVA - CPF: 703.585.241-72 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.

2.

Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado, sem alterar o resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020